Tribunal: STF
Processo: ARE 1554473
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Carmem Lúcia Costa dos Santos, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS RÉUS. REQUISITOS CONSTANTES NO ART. 42, INCISO I, DA LEI ESTADUAL N. 12.398/98, TODAVIA, PREENCHIDOS. AUTORA QUE DEMONSTROU A CONSTÂNCIA DO CASAMENTO NA DATA DO ÓBITO DO EX-SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL FALECIDO. AUTORA QUE ERA LEGALMENTE CASADA COM O SEGURADO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR QUE O CASAL ESTAVA SEPARADO DE FATO. COABITAÇÃO QUE NÃO É INDISPENSÁVEL PARA A CONFIGURAÇÃO DO CASAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE JUSTIFICAM A PERMANÊNCIA DA AUTORA NA RESIDÊNCIA DE FAMILIARES PARA CUIDADOS COM A MÃE E NETOS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA QUE, EMBORA SEJA PRESUMIDA EM RELAÇÃO AOS CÔNJUGES, RESTOU DEMONSTRADA NOS AUTOS. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO QUE SE IMPÕE. PRETENSÃO RECURSAL DAS RÉS, NESSE SENTIDO, QUE NÃO COMPORTA ACOLHIDA. ALTERAÇÃO PONTUAL DA SENTENÇA EM RELAÇÃO A INCIDÊNCIA DO ART. 74, DA LEI N. 8.213/91. PREVISÃO QUE NÃO SE APLICA. OBSERVÂNCIA DO ART. 56, DA LEI ESTADUAL N. 12.398/98. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DO ESTADO DO PARANÁ. PRETENSÃO DA AUTORA DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ, EM RELAÇÃO ÀS PARCELAS VENCIDAS, AVENTANDO A INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 26, DA LEI ESTADUAL N. 17.435/12. QUESTÃO JÁ ENFRENTADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE. RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTATAL QUE VISA MANTER O EQUILÍBRIO ATUARIAL DO FUNDO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. MODIFICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA EC N. 113/2021. ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. APELO 1 CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELOS 2 E 3 CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.”



    (APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO Nº 0003327-25.2017.8.16.0037, 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Rel. Des. subst. Jefferson Alberto Johnsson, j. 01.3.2024)  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 93, IX, e 100 da Constituição da República. Assevera-se que “a Corte Paranaense se limitou a invocar precedente do Órgão Especial sem fundamentar dignamente seu raciocínio, vale dizer, sem julgar e apreciar expressamente o argumento da tese recursal em debate.”



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento



    Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Por sua vez, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável   à espécie (Leis Estaduais nº 17.435/12 e 12.398/98) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA SOLTEIRA MAIOR DE 21 ANOS. LEI N. 3.373/1958. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.227.323-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 4.3.2020)  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Pensão por morte. Filha solteira. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE n. 1.183.889-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.4.2019)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. PENSÃO POR MORTE À FILHA SOLTEIRA, MAIOR DE 21 ANOS. LEI Nº 3.378/1958. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Hipótese em que, para dissentir do acórdão recorrido, seriam necessários o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 2. Ademais, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de repercussão geral quanto ao mérito da controvérsia (RE 610.220-RG, Relª. Minª. Ellen Gracie). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.145.892-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 13.3.2019)



    Ademais, assim dispõe o art. 100 da Constituição Federal: “Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim”. No caso, a dívida reconhecida judicialmente constitui obrigação de pagar imposta ao Estado e, portanto, deve ser submetida ao regime constitucional de precatório, ressalvadas apenas as obrigações definidas em leis como de pequeno valor. Nesse sentido:



    “Ementa Suspensão de liminar. Cautelar deferida. Conversão do referendo em julgamento final. Município de Canoas/RS. Ordem judicial de cumprimento imediato de obrigação de pagar quantia certa. Aparente violação do regime constitucional dos precatórios. Plausibilidade jurídica do pedido. Configuração de risco de lesão à ordem e à economia públicas. Precedentes. 1. Conversão do referendo em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes. 2. As obrigações de pagar quantia certa, reconhecidas por título judicial, nas quais a Fazenda Pública figure como devedora — independentemente de se tratar de obrigações de caráter alimentar ou de créditos titularizados por credores privilegiados (CF, art. 100, §§ 1º e 2º) — estão sujeitas à sistemática de pagamento dos precatórios, ressalvadas apenas as obrigações definidas em leis como de pequeno valor (CF, art. 100, § 3º). 3. Além de proteger a Administração Pública contra a obstrução judicial inesperada do acesso a recursos indispensáveis à manutenção de serviços públicos essenciais e à preservação da ordem administrativa, o regime constitucional dos precatórios atende, ainda, ao propósito de dar concretude aos princípios da moralidade, da impessoalidade e da igualdade no pagamento das dívidas da Fazenda Pública. 4. Ordem judicial de cumprimento imediato de obrigação de pagar quantia certa, sem a indicação de situações excepcionais excludentes do regime de precatórios, transgride a sistemática constitucional de pagamentos das dívidas da Fazenda Pública (CF, art. 100). 5. Suspensão concedida. Prejudicado o agravo interno.” (SL 1609 MC-Ref, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17-08-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente